Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733806-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30130494) interposto por CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravantes contra o Distrito Federal, indeferiu o prosseguimento do feito em relação aos valores incontroversos, devendo aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0722449-07.2021.8.07.0000. Eis o teor do decisório combatido (ID 104325234): DECISÃO Consoante já destacado nas decisões de ID 99881425 (página 178) e ID 102896894 (página 188), a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, interfere no andamento deste feito, eis que poderá afetar a quantia a ser expedida nos requisitórios, devendo ser aguardada a sua finalização em prol da segurança jurídica e da correta tramitação processual, evitando-se assim o fracionamento indevido dos requisitórios. Diante do exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0722449-07.2021.8.07.0000. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 27 de Setembro de 2021. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito Irresignados, os agravantes explicam que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, o qual foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Aduzem a existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, nos moldes do disposto no art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil. Asseveram que “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Alegam haver o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), pacificado a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Com tais argumentos, requerem seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Da leitura dos autos de origem, observa-se que a Magistrada a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento no 0722449-07.2021.8.07.0000 interposto pelos agravantes. No referido recurso, houve o debate sobre qual seria o índice de correção monetária utilizado, nos moldes do julgado pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348, estando pendente de julgamento embargos de declaração opostos pelos recorrentes. Ainda que haja execução provisória em relação aos valores incontroversos, não haverá o trânsito em julgado dessa parte, mas apenas a preclusão quanto esta parcela da dívida. Assim, de uma análise preliminar, própria dessa fase, não vislumbro os requisitos autorizados da medida de urgência pleiteada. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 25 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador